Tribunal: TJDFT
Processo: 0713805-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CAPÍTULO QUE CONVERGE COM A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE PAGAMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TERMO INICIAL.
I. A apelação não pode ser conhecida na parte em que objeta capítulo da sentença que converge com o pleito recursal.
II. Se a Administração Pública reconhece administrativamente os créditos devidos aos pensionistas, porém não realiza o pagamento, há interesse de agir para a propositura de ação condenatória.
III. O reconhecimento administrativo do débito e o propósito de adimpli-lo traduzem renúncia tácita à prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil.
IV. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, na sistemática da repercussão geral, deve ser mantida a sentença que determina a correção do débito fazendário pelo IPCA-E, observada, quanto a sua incidência, a data da última atualização realizada no âmbito administrativo.
V. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte.